Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-13.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-13.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ANALIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROSEANE FERRAZ GUSMAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa idosa e analfabeta, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, além de alterar, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de reexame da matéria de mérito.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as matérias relevantes, inexistindo qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.
5. O recurso possui nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir questão já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não a relativa à discordância da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; TJ-MT, ED nº 10310522220228110041; TJ-MG, ED nº 50074829220218130145.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000209-13.2018.8.05.0024
,
de Belo Campo, em que é embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e embargada
ANALIA MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator